Tribunal: TJDFT
Processo: 0703130-72.2025.8.07.0013
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-14

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e administrativo. Apelação cível e remessa necessária. Educação inclusiva. Estudante com TEA nível 3 e deficiência intelectual. Disponibilização de monitor/ESV exclusivo acrescido ao quadro da escola. Alegações de violação à separação de poderes e de reserva do possível afastadas por ausência de demonstração concreta. Honorários sucumbenciais fixados por equidade diante de valor da causa irrisório. Parcial provimento.
I. Caso em exame
Apelação do D. F. contra sentença que determinou a disponibilização de monitor/ESV exclusivo ao aluno durante todo o período escolar, com manutenção das adaptações previstas e acréscimo de profissional ao quadro da escola; remessa necessária; e apelação da D. P. D. F. para fixação/majoração dos honorários sucumbenciais por equidade.
II. Questões em discussão
2. A primeira questão consiste em saber se, comprovada a necessidade específica do estudante, o dever estatal de assegurar educação inclusiva autoriza a determinação judicial de monitor/ESV exclusivo, a despeito de invocações genéricas de separação de poderes e reserva do possível.
3. A segunda questão consiste em saber se, sendo irrisório o valor da causa, é cabível a fixação de honorários por apreciação equitativa, com majoração em grau recursal.
III. Razões de decidir
4. O atendimento educacional especializado, com medidas de apoio individualizadas e efetivas, deve ser assegurado quando demonstrada a necessidade, à luz da Constituição, da legislação infraconstitucional aplicável e de normas internacionais incorporadas.
5. A reserva do possível não se presume e não prevalece sobre o mínimo existencial; exige demonstração objetiva de inviabilidade orçamentária ou administrativa, que não se verifica quando há indicação técnica de necessidade individualizada e determinação de acréscimo de profissional sem remanejamento que prejudique terceiros.
6. Quando o valor da causa é muito baixo ou o proveito econômico é irrisório, admite se a fixação de honorários por apreciação equitativa, observada a majoração recursal, sem caráter vinculante das tabelas referenciais.
IV. Dispositivo
7. Apelação do D.F. não provida. Remessa necessária parcialmente provida. Apelação da D.P.D.F. parcialmente provida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 205 e 208, III; Lei no 9.394/1996 (LDB), art. 58, § 1o; Decreto no 6.949/2009 (Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência); Lei no 12.764/2012; Lei no 13.146/2015; CPC, art. 85, §§ 8o e 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.076, Corte Especial, j. 16.03.2022; TJDFT, APC 0703491 11.2024.8.07.0018, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 19.02.2025; TJDFT, APC 071478032.2024.8.07.0020, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 27.11.2024.